Tribunal: TJMT
Processo: 0001258-27.2018.8.11.0036
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001258-27.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WGLHEDSON LUIZ PEREIRA SILVA - CPF: 926.330.721-00 (APELADO), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS – ANULAÇÃO DA PRIMEIRA – ATO CLARAMENTE PRETENDIDO PELO EMBARGADO – PEDIDO ATUAL PELA SUA MANUTENÇÃO – INVIABILIDADE – NÃO APRESENTAÇÃO DE MOTIVO EXCEPCIONAL – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
–

VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se, não obstante o disposto no art. 494 do CPC, foi prolatada a segunda sentença em observância ao princípio da celeridade processual e à efetiva entrega da prestação jurisdicional, ocasião em que, por consequência, foi anulada a primeira, fica inviabilizada a reversão do ato para favorecer o réu/apelante, sem que este tenha apresentado motivo excepcional.

“O ordenamento jurídico-processual brasileiro veda que haja, sob o ponto de vista prático, piora quantitativa ou qualitativa da situação do único recorrente, aplicando-se, em tal circunstância, o princípio da proibição da reformatio in pejus”
. (STJ, REsp 609.329/PR).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiro extintos sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. O apelado foi condenado ao pagamento das custas processuais; a apelante, a arcar com os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que a primeira sentença foi proferida nestes autos em 18-11-2019, portanto a ora em discussão, prolatada depois, é nula. Ressalta que a hipótese não se enquadra no art. 494 do CPC.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID. 197389747.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 18-5-2018 o apelado opôs os Embargos de Terceiro para proteção do seu direito de posse sobre o lote n. 01A, rua Efânio Duarte, quadra 09, Setor Central, município de Tesouro-MT, penhorado para satisfação de crédito da apelante na Execução n. 0000782-91.2015.8.11.0036.

Referido imóvel estava formalmente registrado em nome do devedor Cleveiton Ferreira Ribeiro, e a primeira e a segunda praças agendadas para os dias 12 e 22 de junho de 2018.

A demanda foi julgada procedente em 18-11-2019 para desconstituir a penhora realizada sobre a matrícula n. 8.980 do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Guiratinga-MT, com a condenação da apelante a arcar com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em 28-7-2020 a apelante pugnou pelo chamamento do feito à ordem em virtude da nulidade da citação, e informou a arrematação pelo próprio apelado no leilão de 2018.

Em 5-10-2022 foi indeferida a anulação integral do feito, porém determinada a intimação das partes a se manifestarem sobre a contradição da sentença proferida em 2019 (pela procedência da lide) com os próprios interesses do autor e com os fatos narrados.

Depois de cumprida essa determinação por ambos os litigantes, a decisão de mérito anterior foi suplantada pela extinção da demanda sem resolução do mérito em virtude da perda superveniente de interesse processual (art. 485, inciso VI, do CPC).

Não obstante o disposto no art. 494 do CPC, foi prolatada a segunda sentença em observância ao princípio da celeridade processual e à efetiva entrega da prestação jurisdicional, ocasião em que, por consequência, foi anulada a primeira.

Essa nulidade é notória no pedido formulado em 28-7-2020 pela apelante, que agora busca o contrário, por lhe ser mais favorável.

Importante ressaltar que o valor obtido com a alienação judicial foi revertido em seu proveito.

E mais, ela nem sequer apresentou motivo excepcional para essa pretensão. Posto isso, admiti-la configuraria “
reformatio em pejus”
.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS (...) JULGAMENTO EXTRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (...). 5.
É defeso ao julgador agravar a situação do recorrente quando inexiste recurso da parte contrária. Conforme reiteradamente decidido por esta Corte, "o ordenamento jurídico-processual brasileiro veda que haja, sob o ponto de vista prático, piora quantitativa ou qualitativa da situação do único recorrente, aplicando-se, em tal circunstância, o princípio da proibição da reformatio in pejus
.' (REsp 609.329/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 07/02/2013)
(...)”.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 209.728/SC, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 18-8-2020, DJe de 26-8-2020, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024